Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736721-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALDEIR FERREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. para reformar a decisão que intimou a parte autora, ora agravante, para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a mora da parte adversa, nos autos da ação de busca e apreensão, processo no. 0702985-31.2021.8.07.0021, ajuizada em face de VALDEIR FERREIRA DA ROCHA. A parte agravante alega, em síntese, que enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato firmado com a parte agravada, no entanto, restou inviável o recebimento porque o AR retornou com a anotação de “ausente” após três tentativas de entrega. Sustenta que cabe ao financiado indicar corretamente o seu endereço no momento da contratação, motivo pelo qual bastaria o simples envio do aviso de recebimento. Além disso, defende que a impossibilidade de entrega da notificação não deve penalizar a agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de veículo. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado pela parte agravada no contrato de financiamento (ID 30780485 - Pág. 7). No entanto, a notificação via comunicação postal restou frustrada, pois não foi entregue nem ao destinatário nem a terceiro, retornando com a anotação: "ausente”, após 3 tentativas de entrega, situação diversa daquelas em que o AR retorna pelo motivo: “mudou-se”. Destarte, em cognição sumária, entendo que não se trata de mudança de endereço do devedor sem prévia cientificação do credor, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva entre as partes, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência, não se presumindo a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro. Nesse passo, na hipótese dos autos, não é possível pressupor a conduta desidiosa do agravado. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento (mora ex re), é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)” Portanto, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator